Tribunal: TJDFT
Processo: 0729265-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A – ANTIGA CEB. INADIMPLÊNCIA DA AGRAVADA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS AMPLO PERÍODO. PERIGO NA DEMORA. AUSÊNCIA. VULNERABILIDADE ECONÔMICA DA CONSUMIDORA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INTERESSE COLETIVO. DÍVIDA ATUAL. REQUISITOS LEGAIS DA SUSPENSÃO. OBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Ajuizada a ação após longo lapso temporal desde a suspensão do fornecimento de energia elétrica, afasta-se a alegação de perigo na demora.
2. A consagração do princípio da dignidade da pessoa humana, em sua perspectiva individual, deve andar associada ao aspecto coletivo do referido princípio. Embora deva ser assegurada aos indivíduos a prestação de serviços essenciais, nos quais se insere o fornecimento de energia elétrica tal prerrogativa não é absoluta nem ilimitada, e não pode ser utilizada como justificativa para inviabilizar a prestação de serviços públicos aos demais cidadãos.
3. Não se pode, ainda que sob o manto do princípio da dignidade da pessoa humana, privilegiar o interesse individual em detrimento do interesse da coletividade, convalidando-se atos praticados sem a observância aos regramentos legais.
4. É licita a interrupção no fornecimento de energia elétrica por inadimplemento do consumidor, em que pese a essencialidade do serviço ou sua situação de vulnerabilidade econômica, desde que relativa a débito atual.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.